Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. FATOS SECUNDÁRIOS. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMOR EVIDENCIADO. CONDENÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato e do crime de lesão corporal qualificada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima que apenas orbitam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. O crime de ameaça (art. 147 do CP) pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, uma vez que se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. 4.1. É certo que para caracterização do delito é necessário que na vítima seja provocado temor e insegurança, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de movimentação, hipótese evidenciada nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.